Tribunal: TJPA
Processo: 0011272-82.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011272-82.2009.8.14.0301

APELANTE: ELK KAROLINA ANDRADE VIANA

APELADO: BB BRASIL SEGURO AUTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011272-82.2009.8.14.0301

ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

ADVOGADO: CAMILA MORAES RÊGO - OAB/PE 33.667

EMBARGADA: ELK KAROLINA ANDRADE VIANA

ADVOGADAS: MARIA CHRISANTINA DE SOUZA - OAB PA 4.560, TAYNA SILVA CAVALCANTE - OAB/PA 29.954 e PAMELLA REJANE KEMPER CAMPANHARO - OAB PA 18.364

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RELATIVO A DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, OBRIGAÇÃO DE PAGAR E DANOS MORAIS.
OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

1.Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reformou parcialmente a decisão de piso para condenar a Apelada ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo e danos morais;

2.A questão em discussão consiste em avaliar a sub-rogação de direitos em caso de pagamento de indenização integral referente ao valor total do veículo;

3. Havendo pagamento da seguradora em
indenização integral, está se sub-roga nos direitos sobre o veículo;

5.Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: O e
mbargante sub-roga-se nos direitos sobre o veículo
salvado com o pagamento da indenização, transferindo-se a propriedade para a seguradora mediante a apresentação da documentação necessária
.

______________

Dispositivos relevantes citados: Art.
art. 786 do CC, art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A
. contra o acórdão (Id. 20160362) que deu parcial provimento à apelação da autora
ELK KAROLINA ANDRADE VIANA
,
para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a ré: 1) ao pagamento da indenização do seguro correspondente ao valor do veículo segurado na data do sinistro (18/10/2008) conforme a tabela FIPE, com acréscimo de correção monetária a contar da referida data e juros de mora a contar da data da citação, descontados os valores eventualmente já pagos pela seguradora; 2) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a contar da data desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Nas razões recursais (Id. 20249079), o embargante arguiu a existência de omissão no acórdão quanto à
necessidade de transferência do salvado para a seguradora.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 20623518), aduzindo que o Embargante visa uma inovação recursal com supressão de instância e que a prerrogativa da seguradora só pode ser exercida após o devido pagamento da indenização ao segurado.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Nas contrarrazões de Apelação (Id.
12305412, à fl. 5), a Embargante requereu que, em eventual condenação, fosse reconhecido seu direito sobre o salvado do seguro com a obrigação do Embargado de apresentar os documentos necessários à transferência do veículo.

O Acórdão foi omisso quanto à referida alegação, uma vez que não foi analisado o direito do embargante quanto à sub-rogação do salvado. Compulsando os autos, verifico que no contrato de seguro em análise consta no tópico referente aos salvados (Id 12305214, à fl. 2), com disposição de que, no caso de indenização integral, o veículo passa a pertencer à Brasil Veículos em razão de sub-rogação dos direitos.

Sendo assim, tendo a seguradora sido condenada ao pagamento integral da indenização securitária, o salvado passa a pertencer à seguradora embargante, após o pagamento da indenização, e, assim, está se sub-roga nos direitos e obrigações decorrentes do automóvel sinistrado.

Nesse contexto, é necessário que o Embargado apresente os documentos necessários à transferência do bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Quanto à alegação da Embargada de supressão de instância, esta não merece prosperar, na medida em que foi discutida nos autos matéria referente à indenização do segurado, sendo a sub-rogação dos direitos do veículo mera consequência da matéria aventada, nos termos do art. 786 do CC.

Ainda, é acertado o argumento de que
a prerrogativa da seguradora só pode ser exercida após o devido pagamento da indenização ao segurado.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
, para reconhecer o direito do Embargante
sobre o veículo salvado com a transferência deste para a seguradora mediante a apresentação pelo Embargado da documentação necessária, a ser feita posteriormente ao pagamento da indenização.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024